Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por GETÚLIO ALVES DE LIMA (ID 50010961) contra decisão (ID 49624902), por meio da qual indeferi o processamento da reclamação movida em face do Acórdão n.o 1629274 proferido nos autos do Recurso Inominado n.° 0726272-04.2022.8.07.0016, julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em suas razões, o embargante alega, em suma, a existência de omissão quanto à apreciação da querela nullitatis anterior à presente reclamação, bem como sustenta a possibilidade de arguição de nulidade a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, omissão quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão reclamado. É o breve relatório. Não assiste razão ao embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à tese ora trazida em sede de embargos de declaração, dada a suficiente fundamentação da decisão que indeferiu o processamento da presente reclamação, a qual, como sabido, não é sucedâneo recursal para a revisão de acórdão proferido por Turma Recursal, dado que o seu processamento é limitado às hipóteses estabelecidas no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, dentre as quais, como visto, não se encontram o reconhecimento de eventual nulidade processual. Ademais, resta evidente que, in casu, não há indicação de afronta específica ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da prevalência da intimação eletrônica, via sistema PJE, sobre a intimação efetuada por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, visto que a hipótese analisada nos autos de origem não versa acerca da prevalência entre intimações diversas, mas sim, na intimação do ora reclamante exclusivamente por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico-DJE. Ressalte-se que o próprio precedente indicado pelo reclamante em sua petição inicial, destacado a seguir, aponta pelo reconhecimento da validade da intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, a qual, contudo, deve ser desconsiderada em caso de intimação em duplicidade, hipótese não verificada nos autos. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é provável que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica, posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023.) (grifei) Portanto, é necessário frisar que eventual nulidade processual havida quando do proferimento do acórdão reclamado deve ser objeto de reconhecimento em demanda específica (querela nullitatis) que não se confunde com o instituto da Reclamação Cível, ou mesmo alegada em eventual Recurso Extraordinário, caso o ora reclamante entenda como oportuno. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se.